Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711410-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JAC COPIADORA EIRELI - ME, ESPÓLIO DE JOSÉ ARTUR CORNA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933. Intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a existência de cotas de consórcio em nome dos agravados, bem como o encerramento do grupo. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator